Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO DA PENA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 42, do CP, a detração da pena ou medida de segurança abrange as hipóteses de prisão provisória, prisão administrativa e internação.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo n. 1155, firmou o entendimento de que a detração da pena é aplicável, também, ao período em que o condenado permaneceu em cumprimento de recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, do CPP), considerando que tal medida cautelar compromete o status libertatis do acusado.
3. O entendimento firmado n Tema Repetitivo n. 1155 quanto à possibilidade de detração não se aplica à medida cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), sem intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório, considerando que, nesta hipótese, a restrição à liberdade é mínima.
4. Recurso conhecido e não provido.